Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SOCIEDADE ANÔNIMA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS À GESTÃO DA SOCIEDADE. PODER FISCALIZAÇÃO ASSEGURADO LEGALMENTE AO SÓCIO. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O deferimento de tutela de urgência inaudita altera pars não representa afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando atendidos os requisitos previstos no § 2o do artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei 6.404/76, que regula a organização e o funcionamento das sociedades por ações, em seu artigo 109, inciso II, prevê que o acionista não pode ser privado do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, nem pelo estatuto social, nem pela assembleia-geral.
2.1. O acesso aos documentos que permitem a fiscalização dos atos da empresa consubstancia-se em medida que garante a transparência da gestão da sociedade empresária, a qual, por se valer de capital de terceiros, está obrigada a esclarecer quaisquer dúvidas, especialmente quando fundadas em suspeita de gestão irregular.
3. Evidenciada a recusa injustificada de fornecimento, ao sócio, de documentos relacionados à gestão da sociedade anônima, solicitado em decorrência de suspeita de irregularidades na administração dos negócios, tem-se por caracterizados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, necessários ao deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de impor à ré a obrigação de exibir a documentação em juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.